Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-85.2021.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001940-85.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 042.793.681-04 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1001940-85.2021.8.11.0059.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a realização de novo cálculo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A exequente sustenta omissões e contradições na decisão recorrida, postulando, entre outros pontos, a implementação imediata dos adicionais de qualificação, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e o afastamento da limitação ao teto dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão na determinação da implementação imediata dos adicionais de qualificação; (ii) definir o critério adequado para a correção monetária e os juros aplicáveis; (iii) estabelecer se há limitação dos valores ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (iv) avaliar a alegação de incompetência do Juizado para a liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido relativo à implementação dos adicionais de qualificação resta prejudicado, pois o ente municipal já os incluíram na folha de pagamento, conforme informado pela própria exequente.

A sentença de conhecimento não especificou os critérios de correção monetária e juros, sendo correta a determinação de sua aplicação conforme a EC nº 113/2021, respeitando-se a SELIC para encargos moratórios surgidos após sua vigência.

O limite do teto do Juizado Especial deve ser respeitado, pois a aferição da competência é realizada no ajuizamento da ação, não se aplicando aos encargos moratórios posteriores.

O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para o cumprimento das suas decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Correção monetária determinada de ofício pelo IPCA-E desde a data de exigibilidade de cada parcela, com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação válida e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento:

A implementação dos adicionais de qualificação já realizada torna prejudicado o pedido da exequente nesse ponto.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-E desde a data de exigibilidade de cada parcela, e os juros de mora devem incidir conforme a legislação vigente, respeitando a taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

O teto dos Juizados Especiais deve ser observado no momento do ajuizamento da ação, não se aplicando a encargos moratórios posteriores.

O Juizado Especial da Fazenda Pública que prolatou a sentença tem competência para dar cumprimento às suas decisões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução e determinou a realização de novo cálculo com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, concedendo vista às partes para, querendo, apresentar impugnação (id. 251244577).

A decisão também declarou a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a exequente alega:

1.

Omissão quanto à implementação imediata dos adicionais de qualificação funcional – 9 (nove) adicionais/incentivos – Obrigação de fazer não impugnada pelo executado;

2.

Omissão quanto ao indexador IPCA-E – Correção monetária dos adicionais não pagos que ensejam vencimento mensal a partir do protocolo dos requerimentos administrativos – Correção monetária que deve corresponder a cada mês em que os adicionais não foram implementados;

3.

Omissão quanto à referência do Juízo sobre a limitação dos valores ao teto do Juizado – teto obedecido quando do ajuizamento da ação;

4.

Contradição quanto à incoerência do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença – teratologia;

5.

Matéria de ordem pública – possível incompetência – liquidação judicial – procedimento comum.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando a r. sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de:
a
) seja sanada a omissão não reconhecida pelo magistrado e, com isso, seja determinado expressamente a intimação do recorrido para que, imediatamente, dê cumprimento à obrigação de fazer consistente na implementação, nos vencimentos da recorrente, do percentual de aumento relativo a 09 (nove) adicionais de qualificação reconhecidos na sentença e ratificados por essa Turma Recursal;
b
) seja sanada a omissão não reconhecida pelo magistrado e, com isso, seja estabelecido que, para fins de correção monetária pelo IPCA-E, a incidência da correção deve observar o vencimento mensal de cada parcela que corresponde aos meses subsequentes em que os adicionais de qualificação não foram pagos pelo recorrido;
c
) seja sanada a omissão não reconhecida pelo magistrado e, com isso, seja afastada a limitação dos valores objetos da condenação ao teto dos juizados especiais, considerando que o valor de alçada foi respeitado quando do ajuizamento de ação, de maneira que os encargos decorrentes da mora do devedor [correção monetária e juros de mora] não estão restritos ao teto dos juizados;
d
) sejam eliminadas as contradições não eliminadas pelo magistrado e, com isso, esclareça a contradição existente entre o julgamento de parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e o fato de o magistrado ter alegado que os cálculos do recorrido estavam incorretos; bem como seja esclarecida a contradição entre a determinação, pelo juízo, da realização de um novo cálculo e a extinção do feito com resolução de mérito; e
e
) seja analisa a questão de ordem pública referente à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para proceder à correta liquidação da sentença.

Posteriormente, a exequente manifestou-se nos autos (id. 251244597), informando que o ente municipal implementou, na folha de pagamento do mês de agosto de 2024, os 10 (dez) incentivos pendentes de concessão, conforme determinado na sentença proferida na fase de conhecimento, resultando em um valor atualizado de R$ 690.559,70.

O executado apresentou contrarrazões (id. 251245153), argumentando, preliminarmente, que a decisão recorrida não possui caráter terminativo, pois apenas deu procedimento parcial à impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser objeto de recurso. No mérito, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto e, caso conhecido, pelo seu total desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, cabe mencionar a Conclusão nº 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”.

Conforme relatado, a exequente informou que o recorrido implementou os 10 (dez) incentivos pendentes de concessão, conforme determinado na sentença de conhecimento, razão pela qual resta
prejudicado o
pedido formulado no
item “a” das razões recursais
.

Analisando os autos, especialmente no que tange ao cumprimento de sentença, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reforma.

Explico.

Compulsando os autos, a magistrada singular, ao prolatar a r. sentença na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado ao pagamento da gratificação de qualificação à demandante, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), desde o requerimento administrativo dos cursos de pós-graduação juntado nos autos, de forma isonômica aos demais servidores já agraciados, limitando-se ao teto constitucional (id. 135047651).

Em sede recursal, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 139818719).

Verifica-se que
a r. sentença nada disse sobre a correção monetária e os juros
,
o que foi constatado na decisão ora recorrida
.

Após a interposição do presente recurso, a exequente diligentemente informou que o ente municipal implementou os 10 (dez) incentivos a que faz jus.

Observa-se, contudo, que
há divergência entre as partes quanto aos valores devidos ao título retroativo
, sendo
expressiva a diferença
entre os cálculos apresentados.

Assim, correta a decisão do magistrado singular ao determinar a realização de novo cálculo, observando-se, inclusive, os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Além disso, conforme destacado, a sentença proferida na fase de conhecimento não especificou a forma de correção monetária e os juros aplicáveis aos valores devidos.

Por fim,
quanto à questão de ordem
, referente à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para proceder a liquidação de sentença,
necessário esclarecer que cabe ao Juizado que prolatou a sentença na fase de conhecimento dar cumprimento às suas decisões, não podendo falar em incompetência do Juízo
.

O artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, se aplica subsidiariamente aos Juizados Fazendários, mormente por considerar que estes integram o denominado microssistema dos Juizados Especiais e, portanto, são igualmente regidos pelos mesmos princípios e regras legais que os Juizados Especiais Cíveis que se interligam em verdadeira interpretação sistemática. A saber:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I -
dos seus julgados
;
(grifei).

Assim, deve-se aplicar a norma do artigo 516, II, do CPC, que estabelece a regra geral de competência para os executivos judiciais, determinando, de forma inequívoca, que
o Juízo responsável pelo processamento e julgamento da fase de conhecimento também é competente para o cumprimento da sentença
, consolidando as diretrizes e etapas do processo judicial sincrético.

Nesse sentido é o entendimento da e. Turma Recursal,
verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 516, II, DO CPC
– INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR 85.560/2016 AO CASO CONCRETO – JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 3º, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 1018929-60.2020.8.11.0041)
(grifei).

Diante do exposto, conheço o recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida. Contudo, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, e os juros de mora pela caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incidindo a partir da citação válida.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos, deverá incidir exclusivamente à taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a entrada em vigor da EC 113/2021, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025